Tribunal: TJMT
Processo: 0020368-33.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020368-33.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME JUNIOR PACHECO - CPF: 018.559.891-90 (EMBARGANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JOILSON DA SILVA MIRANDA - CPF: 026.899.611-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ASSISTENTE), FERNANDO BORGES - CPF: 029.040.331-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0020368-33.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: GUILHERME JUNIOR PACHECO, JOILSON DA SILVA MIRANDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENDIDA REANÁLISE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

‘Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0020368-33.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: GUILHERME JUNIOR PACHECO, JOILSON DA SILVA MIRANDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Junior Pacheco e Joilson da Silva Miranda em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação mantendo a condenação deles
à pena de
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 305 do Código Penal Militar (concussão)
(Id.
196455673 - pág. 1 a 197682662 - pág. 1).

Em suas razões, asseveram que: 1) “
e
m que pese as alegações do respeitável relatório, não merece prosperar a respeitável decisão do acordão que manteve a decisão que contrariou a prova dos autos e as e as declarações das testemunhas em juízo
” (sic); 2) “
em momento algum os Embargantes deram voz de prisão ao motorista do caminhão conforme declarado por este. E ainda, não chegaram a se deslocar do local, o Fernando chegou no local com os documentos do caminhão e da mercadoria
” (sic); 3)
“nem o vereador Sorriso, nem o Fernando confirmaram as alegações”
(sic); 4)
“em
que pese as acusações serem graves, ficou evidente que os Embargantes são inocentes das acusações, sendo confirmado na fase de instrução essa inocência. Devido as contradições nas falas e nos valores informados, não sendo as informações uníssonas
” (sic); 5) “
se fosse verídico os fatos os Embargantes deveriam ter sido presos em flagrante delito”
(sic); 6) “
a abordagem aconteceu, mais a exigência de dinheiro não, o Fernando apresentou a nota do caminhão, como afirma que não houve porque ele mesmo disse para nós o Fernando ele falou que foi obrigado a mentir a fazer uma falsa denúncia, ele disse que foi ameaçado pelo SGT. SILVEIRA
” (sic).

Amparados nesses argumentos almejam o provimento dos embargos,
“sanando as contradições apontadas e absolvendo os Embargantes nos termos do
Art. 439, “a” do CPPM
por estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência” (sic)
(Id. 199015150 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0020368-33.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de rejeição dos aclaratório.

O acordão embargado examinou o conjunto probatório produzido e o considerou suficiente para embasar a condenação,
verbis
:

Não obstante os argumentos defensivos, o pedido de
absolvição, não procede.

O conjunto probatório produzido foi minuciosamente analisado pelo Conselho de Justiça, que, por maioria, acolheu o voto do Juiz Militar refutando a possiblidade de isentar os réus da imputação penal.

No ponto, a sentença consignou:

[...]

O crime de concussão ocorre quando um servidor público exige para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

Portanto, em resumo, conforme a prova dos autos, os réus devem ser condenados, senão vejamos
:

Primeiramente, considera-se o depoimento de Fernando Borges, que confirma a exigência de pagamento feita pelos réus para que os problemas com o veículo fossem resolvidos. A frase "vamos acertar de algum outro jeito" pode ser interpretada como um eufemismo para propina
.

Em seguida, a confirmação do pagamento de R$ 1.000,00 a partir da negociação com os réus demonstra a concretização da vantagem indevida exigida. Borges confirma o pagamento, que é corroborado pelo saque registrado no extrato bancário da conta de sua esposa. Houve ainda um boletim de ocorrência em 06 de março de 2014 (cinco dias após os incidentes), onde Fernando e Edmar documentaram as ameaças feitas pelo acusado Guilherme Junior Pacheco (fl. 23-PDF), indicando a veracidade dos fatos.

A testemunha Joel das Graças Medina fornece um depoimento que corrobora a versão de Fernando Borges, mencionando o nervosismo de Borges e o fato de que ele havia lhe dito que iria encontrar com os policiais para resolver a situação.

Wiles Aparecido Martins, o motorista do caminhão na época, confirma a abordagem pelos acusados Joilson e Pacheco, bem como o fato de que ele foi instruído a levar o caminhão para a estação da Polícia Militar, devido à falta de documentação adequada.

A confirmação do vereador Edmar Marques Leite, também conhecido como "Vereador Sorriso", sobre a presença na abordagem e durante o saque de dinheiro reforça ainda mais o depoimento de Borges.

As testemunhas de defesa Jucileia da Conceição Silva e Amanda de Souza Campos Belo parecem mais focadas na reputação dos policiais e nas dinâmicas de trabalho interno da corporação.

Enquanto a opinião positiva sobre os acusados e comentários negativos sobre o comandante à época podem ser relevantes em outras circunstâncias, não tem impacto direto no caso específico em questão, exceto para estabelecer que havia conflitos internos na equipe, porém sem muita concretude.

Luiz Guilherme e CB PM Thiago Gomes de Oliveira fazem alegações contra o Sub Ten PM Silveira e insinuam a possibilidade de motivações ulteriores na apresentação das acusações. Entretanto, não houve um nexo claro entre as alegadas animosidades e a fabricação das acusações, estas alegações parecem mais tentativas de desviar a atenção do caso principal.

O mais importante no presente caso concreto é o seguinte: Se os réus policiais militares apreendem bens de um cidadão e esses bens são liberados após uma conversa privada entre os policiais e o cidadão (vítima), e especialmente se o cidadão é então visto sacando dinheiro no banco equivalente ao valor da propina, inclusive com saque do valor no dia dos fatos, por óbvio que pode ser interpretado como uma circunstância importante de que os policiais exigiram ou receberam uma vantagem indevida para liberar os bens
.

Assim, tem-se comprovado, tanto a existência concreta do delito, quanto a participação dos acusados Guilherme Junior Pacheco e Joilson da Silva Miranda no crime de concussão mencionado na inicial. Não havendo qualquer circunstância que possa eliminar a antijuridicidade ou eximir os acusados de responsabilidade penal, a condenação de ambos pelo crime militar descrito no art. 305, em conjunto com o art. 53, ambos do Código Penal Militar, torna-se indispensável.

Logo, conclui-se que as provas produzidas nestes autos são suficientes a demonstrar que os réus
GUILHERME JÚNIOR PACHECO e JOILSON DA SILVA MIRANDA
praticaram o crime pelo qual foram denunciados, restando, de modo indubitável, que se trata de fato típico, antijurídico e culpável, a ensejar um édito condenatório.
[...] (Id. 183123062 - pág. 1-21).

Diante das fartas provas angariadas, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela impossibilidade de absolvição. Além disso, quanto aos depoimentos que justificaram a condenação destacou:

[...]

Já a autoria delitiva é indicada como certa pelas provas amealhadas durante toda a persecutio criminis, notadamente pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Ainda na DEPOL, durante as investigações policiais, o ofendido FERNANDO BORGES declarou que:

“(...) que
o Sd PM Pacheco então chamou reservadamente o declarante num canto e este perguntou o que estava acontecendo
, que o Sd PM Pacheco disse: "Ah, você sabe como é, o seu caminhão tá todo irregular, todo mundo aqui trabalha errado, vocês não podem trabalhar desse jeito!’, que então o declarante disse para que o Pacheco levasse o caminhão para o Núcleo da Polícia Militar, que o Sd Pacheco disse que o caminhão estava preso, que neste momento o Sd Pacheco disse: ‘É, a gente pode fazer uma coisa diferente, você sabe o que é melhor pra você, você já teve problema com a justiça, já foi preso, isso pode te causar mais problemas’, que o declarante perguntou para ele o que ele estava querendo então,
que ele disse: "É, você sabe que se a gente fizer um ‘acertinho’ aqui, fica melhor pra você, melhor pra mim"
, que o declarante perguntou o valor, que ele pediu inicialmente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que então disse que não teria condições, que era muito, que então ele disse: "Ah, mas tinha que ver o que você poderia fazer por nós",
que negociaram melhor o valor do "acerto", que chegaram no consenso de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), que o Sd PM Pacheco liberou o caminhão e disse que passaria na casa do declarante mais tarde para pegar o dinheiro, que então o declarante foi até o banco e conseguiu sacar o valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), que se recorda que inclusive filmou a si próprio sacando o dinheiro no caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil, mas que acidentalmente apagou da memória do celular, mas que pode perfeitamente tirar um extrato bancário, onde irá comprovar que fez este saque no dia 01/03/14
, que mais tarde, por volta das 23 horas, o Sd PM Pacheco e o Sd PM Joilson passaram na casa do declarante, que a entrega do valor foi feito no portão da casa, mas que antes de entregar o dinheiro, o Sd PM Pacheco chamou o declarante num canto, enquanto que o Sd PM Joilson ficou na frente da viatura atento para ver se não vinha ninguém, que o Pacheco fez todo um terrorismo novamente antes de pegar o dinheiro, fez várias ameaças para que o declarante não falasse para ninguém do "acerto" (...)”.

A testemunha EDMAR MARQUES LEITE, ao ser inquirido pela autoridade policial, relatou que:

“(...) foi com Fernando no carro dele na estrada que liga Nova Maringá à Tapurah, que passados alguns quilômetros, encontraram o caminhão do Fernando e a viatura L200 da Polícia Militar, que o declarante não sabia o que estava acontecendo (...) que o declarante relata que ficou claro que ali estava ocorrendo um "acerto" para a liberação do caminhão, que neste momento não ouviu a conversa entre os dois, mas que mais na frente, quando estavam vindo para a cidade de Nova Maringá, pararam numa esquina e presenciou o Sd PM Pacheco solicitando a importância de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para o Fernando Borges,
que o Fernando negociou dizendo que era muito e depois de um tempo de conversa, ficou acertado o valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), que o declarante foi juntamente com o Fernando no Banco do Brasil e presenciou ele sacando uma quantia no caixa eletrônico, que depois o Fernando deixou o declarante em casa, que já era de noite e declarante foi dormir
(...)”.

O motorista do caminhão, senhor WILES APARECIDO MARTINS, afirmou na fase investigativa que:

“(...) foi abordado por uma guarnição da Policia Militar, que eram os Soldados Pacheco e Joilson, que eles pediram a documentação, que o declarante disse que estavam em casa os documentos do caminhão mas que estavam atrasados, que eles perguntaram se o caminhão era roubado, que disse que não, que perguntaram se a madeira era roubada, que disse que não, que não era madeira roubada, que inclusive poderia levá-los até o local do desmate, que eles perguntaram se havia outros caminhões vindo atrás, que disse que não, que era somente o caminhão dele,
que eles disseram que o declarante estava preso e o caminhão também, que determinou que fosse para a cidade e encostasse em frente o Núcleo da PM
(...) que enquanto eles estavam abordando o microônibus,
o Fernando chegou junto com o Sorriso, que o Sd PM Pacheco ficou com muita raiva pelo fato do Fernando ter chegado acompanhado, que eles foram conversar atrás da viatura e o declarante ficou bem afastado lá na frente do caminhão
, que não presenciou a negociação e muito menos ouviu a conversa deles, que passados uns 40 (quarenta) minutos,
veio o Sd PM Pacheco e disse ao declarante que estava "liberado", ou seja, que poderia seguir seu caminho livremente, que o declarante embarcou, ligou o caminhão e foi embora para a madeireira do Fernando
(...)
que o Fernando disse dias depois para o declarante que tinha entregue a quantia de R$ 1.000,00 (Mil Reais) para o Sd PM Pacheco em decorrência dele ter liberado o caminhão na data de 01/03/14
”.

O comandante da PM do Município de Nova Maringá/MT, que ali atuava à época dos fatos criminosos, SUB TEN PM FÁBIO BENEDITO SANTIAGO DA SILVEIRA afirmou que:

“(...) que no último dia 06Mar14, recebeu um chamado do Vereador Sorriso para acompanhá-lo até a residência do Sr. Fernando Borges, que lá chegando, conversou por quase 02 (duas) horas com o Vereador Sorriso, Fernando Borges e sua esposa Letícia da Silva, que eles relataram os fatos constantes da portaria de IPM ocorridos no dia 01Mar14, nesta cidade, que o declarante de todo modo tentou explicar aos denunciantes de que pouco poderia fazer se os' mesmos não colocassem as coisas por escrito e assinadas em baixo, que eles aceitaram prestar as declarações, as quais foram tomadas usando o computador e a impressora da casa de Fernando (...)
que os denunciantes estavam muito nervosos e tementes pela segurança de vida, porque o Sd PM Pacheco havia proferido diversas ameaças aos mesmos, dizendo que ele não cairia sozinho, que se alguém "abrisse a boca", todo mundo sofreria as consequências, ou seja, que possivelmente seriam assassinados, que o declarante buscava o tempo todo acalmá-los para que formalizassem as denúncias
(...)”.

A testemunha JOEL DAS GRAÇAS MEDINA, que estava na companhia do ofendido no dia dos fatos, ao ser questionado na fase inquisitiva, asseverou o seguinte:

“(...)
o Fernando estava na residência do declarante, que viu quando Fernando recebeu ligação do motorista Wiles, que o motorista disse que o "Polaquinho" havia abordado ele, que esclarece que "Polaquinho" se trata da pessoa da Sd PM Pacheco, que o Fernando então saiu muito nervoso da casa do declarante
, dizendo que não iria sozinho até os policiais militares que abordaram o seu caminhão, que ele saiu dizendo que levaria o vereador Sorriso com ele, que ficou sabendo que o "Polaquinho" ficou muito nervoso quando viu que o Fernando Borges tinha levado o vereador Sorriso no local da abordagem, que mais tarde o Fernando foi até a casa do declarante e disse que tinha pago o valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais) para o "Polaquinho" (Sd PM Pacheco) referente à liberação do caminhão, que tinha ficado mais R$ 500,00 (Quinhentos reais) para serem repassados no dia seguinte,
que Fernando estava com muita raiva, que ele disse que o Sd PM Pacheco tinha pedido a propina inicial de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), os quais foram negociados e ficaram por R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), que o declarante se lembra perfeitamente que o Fernando chegou a lhe mostrar um vídeo em seu celular, no qual aparecia o Fernando fazendo um saque no caixa eletrônico do Banco do Brasil, que o Fernando dizia no vídeo as seguintes palavras sozinho: "Olha, esse dinheiro aqui é para a corrupção do Polaquinho!", que depois que o Fernando mostrou o vídeo, foi embora para a casa dele
”.

Com o início da fase judicial, oportunidade em que as provas são colhidas e a instrução processual passa a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respeitando o devido processo legal, a vítima FERNANDO BORGES, durante a sua oitiva em Juízo, confirmou os fatos na forma em que foram narrados na DEPOL.

Nesse sentido:

(04:14) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima se recordava dos fatos. Respondeu: “eu me recordo sim (...) o que eu me lembro era que eu tava num sábado a tarde (...) e o motorista que puxava pra gente ligou que tava PM parada, abordando os caminhões né. Aí pediram documento, averiguaram a situação,
os documentos do caminhão não estavam tudo certo e pediram pra mim ir até lá e eles pediram uma propina pra mim
(...)
Eles pediram, não lembro o valor corretamente, mas eles pediram. A gente entrou numa conversa, discussão, meio calorosa, e enfim aconteceu isso daí. Eles pegaram e liberaram o caminhão mais tarde e ficou por isso”.

(04:57) Perguntado pelo Ministério Público se a abordagem foi feita com o motorista da vítima. Respondeu:

“na realidade, o motorista não era nem meu né (...)”.

(05:05) Perguntado pelo Ministério Público se o motorista na ocasião fazia o frete da madeira. Respondeu:

“exatamente, fazendo o transporte da madeira”.

(05:13) Perguntado pelo Ministério Público quem entrou em contato com a vítima chamando-a para comparecer ao local. Respondeu:

“o próprio motorista”.

(05:20) Perguntado pelo Ministério Público porque o motorista chamou a vítima até o local naquela ocasião. Respondeu: “porque ele puxava, ele transportava madeiras para serraria que nós serrava”.

(05:30) Perguntado pelo Ministério Público se após a abordagem houve problemas na fiscalização e, assim, foi mantido contato telefônico com a vítima.
Respondeu: “corretamente”
.

(05:40) Perguntado pelo Ministério Público se o pedido de propina foi feito para o motorista ou diretamente para a vítima.
Respondeu:
“
foi feito pra mim”.

(05:50) Perguntado pelo Ministério Público como foi feito o pedido de propina.
Respondeu:
“
eu não lembro certamente as palavras tomadas (...)

mas eu lembro que foi dito ‘vamos acertar de algum outro jeito’
(...)”.

(06:20) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima se recordava dos valores declarados na denúncia, sendo R$ 4.000,00 inicialmente, e após negociação, o valor de R$ 1.500,00. Respondeu:

“olha, pra ser bem sincero, do valor de quatro mil reais eu não recordo não”.

(07:05) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima acreditava que à época dos fatos teria descrito estes valores conforme o ocorrido na data dos fatos. Respondeu: “eu acredito que sim, até porque eu não ia mentir né?”.

(07:30) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima tentou reaver o dinheiro. Respondeu: “não”. (07:48) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima se recordava de ter ido até a agência do Banco do Brasil para efetuar um saque na presença do vereador Edmar. Respondeu: “não. O Edmar não estava comigo no momento, ele estava comigo antes, a gente conversamos só (...) No momento eu não fui atrás de nada”.

(08:15) Perguntado pelo Ministério Público por qual motivo o vereador Edmar fazia-se presente no local dos fatos. Respondeu:

“dois motivos, um que eu conhecia ele e segundo ele também é uma autoridade, correto? Justamente, foi eu que pedi pra ele ir junto”.

(08:40) Perguntado pelo Ministério Público em qual momento a vítima estava com o vereador Edmar. Respondeu: “momento antes, eu conversei com ele e pedi o que que era pra fazer daquilo ali, porque a polícia militar não era pra isso exatamente né, eles não têm que mexer com isso né, tem outros órgãos competentes pra isso né. Eu previ ele como autoridade, eu falei: ‘pô, você poderia ir lá resolver isso pra mim, porque você é autoridade da cidade, ele simplesmente negou e falou que não tinha nada a ver com isso’”.

(09:08) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima buscou orientação e um apoio do vereador Edmar na data dos fatos. Respondeu: “exatamente, nada mais”.

(
09:15) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima chegou a entregar o valor de R$ 1.000,00 para os acusados, após ele terem comparecido à sua residência por volta das 23h no mesmo dia dos fatos. Respondeu: “exatamente (...) passei
”.

(09:40) Perguntado pelo Ministério Público se os policiais militares que compareçam à sua residência eram os mesmos que realizaram a abordagem do caminhão, isto é, se eram os policiais Guilherme Junior Pacheco e o Joilson da Silva Miranda.
Respondeu: “exatamente
”.

(10:33) Perguntado pelo Ministério Público se era verdadeira a alegação de que a vítima, após entregar a quantia de R$ 1.000,00, combinou com os acusados que passaria o valor restante de R$ 500,00 no outro dia, o que não aconteceu, pois a vítima, sua esposa Letícia e o vereador Edmar procuraram o Sargento Fábio, que era o Comandante na época. Respondeu: “procede (...)”.

(11:30) Perguntado pelo Ministério Público como aconteceram esses fatos nas palavras da vítima. Respondeu: “Foi numa segunda-feira e eu não fui atrás na realidade, eles me ligaram perguntando o que tinha acontecido (...) O vereador Edmar”. (negrito e grifo nosso).

De igual modo, relatou a testemunha Sub Ten PM Fábio Benedito Santiago da Silveira, Comandante do NPM de Nova Maringá/MT à época dos fatos, que foi procurado pela vítima Fernando e pelo vereador Edmar:

(36:08) Perguntado pelo Ministério Público sobre os fatos. Respondeu: “Excelência, como eu sou evangélico, nesse dia eu tava na igreja. Eu não lembro a hora exata que eu estava na igreja. Sei que eu fui procurado pelo Senhor Sorriso, o Vereador, e na sua companhia tava com o senhor, a vítima (...) o Fernando Borges, isso exatamente.
Eles estavam meio temerosos pra falar comigo né, e eu indaguei eles o que seria que eles teriam me procurado ali de tanta urgência. Aí ele começou a falar que era isso, mas que eles não queriam se envolver. Eu falei que eu não posso ouvi-los (...) sem que eu não tome providência, porque isso pra mim é grave, mas mesmo assim eles estavam temerosos
. Aí eu entrei contato de imediato com o Capitão Cristiano, hoje Tenente Coronel, e aí em seguida falei com o Coronel Corrêa. Aí eles falaram pra mim que era pra mim tomar o depoimento deles, pedi pro Pacheco guardar o armamento lá no batalhão, descautelar, e aguardar até segundas ordens. Aí assim foi feito, eu fui e tomei o depoimento dos dois, inclusive da senhora Letícia também, esposa dele”.

(38:28) Perguntado pelo Ministério Público qual foi o relato da vítima passado à testemunha na data dos fatos. Respondeu: “a vítima narrou que eles procuraram eles, eu não morava na cidade, eu morava em Tapurah (...) Então toda sexta-feira à noite eu ia pra minha casa e eu falava sempre pra eles, não se envolva com madeireiros (...) até então, quando fosse pra fazer esse trabalho, a gente fazer em conjunto com os órgãos de competência, e aí eu falava pra eles que eu to indo pra lá e eles sempre se mostravam muito atenciosos. Aí na segunda-feira cedo eu retornava pra Nova Maringá, e quando eu cheguei à noite eles vieram me procurar, falando que eles tinham sido abordados, o caminhoneiro tinha sido abordado, parece que era o motorista do senhor Borges (FERNANDO – VÍTIMA) (...) pelos dois policiais que teriam pedido propina pra eles. Aí até que eles teriam dado uma quantia que eu não recordo o valor exato pra eles e que teria tido atrito verbal entre eles, inclusive parece que ele tinha falado que tinha intimidado ele (...) Tudo isso eles falaram pra mim (...) eu só transcrevi, coloquei no papel e encaminhei pro Coronel Corrêa”.

(40:25) Perguntado pelo Ministério Público se confirmava sua oitiva no bojo do inquérito policial, no sentido de que o acusado Guilherme Junior Pacheco teria proferido ameaças em face da vítima. Respondeu: “sim, não tanto pelo Joilson, mas pelo Pacheco, ele já era um rapaz temido lá pelo pessoal, tinham os temores dele. No dia, como eu falei pro senhor Excelência (...) eles não queriam, eles queriam só me trazer o problema, mas que eu não fosse transcrever ou mandasse pra frente. Eu cheguei a falar pra eles que não tem como segurar isso, porque isso pra mim é inadmissível, é grave. Não foi pra isso que eu entrei na polícia. Aí até então eles acharam força em mim, na minha forma de falar com eles, que eles resolveram, mas realmente eles estavam temerosos
”.

(42:08) Perguntado pelo Ministério Público se a testemunha foi encaminhada para comandar o Núcleo da PM de Nova Maringá justamente em razão dessas notícias informais da prática de crimes por policiais militares. Respondeu: “isso, isso. Todos os comandantes que passavam por lá tinham problemas (...) E na época era o Coronel Cunha, ele pediu pra mim ir pra lá, pelo meu caráter, pela minha índole, ele falou que eu seria ideal pra ir pra lá porque eu não ia aceitar esse tipo de coisa. Até então eu não aceito mesmo, até hoje eu não aceito, vou aposentar com a minha consciência tranquila que não foi pra isso que eu entrei na polícia”.

(42:45) Perguntado pelo Ministério Público se eram comuns comentários na cidade sobre o fato de os acusados cobrarem propinas. Respondeu: “Do Joilson nunca tinha ouvido falar nada dele, agora já o Pacheco, eu quando cheguei lá já fiz (...) duas sindicâncias dele, envolvendo ele. Não da minha época, época passada, por agressão (...) Do Pacheco já tinha ouvido falar tanto de uma pessoa bem autoritária na cidade”. (negrito e grifo nosso).

Por sua vez, a testemunha de acusação Sr. Joel das Graças Medina afirmou em juízo:

(17:00) Perguntado pelo Ministério Público se ficou sabendo dos fatos Respondeu: “ficar sabendo, eu fiquei”.

(17:07) Perguntado pelo Ministério Público o que a testemunha ficou sabendo. Respondeu: “no dia que deu rolo no caminhão dele, ele tava em casa né, o Fernando. Aí daí ele saiu e falou: ‘vou resolver um problema com meu caminhão aí’ e saiu e foi. Só isso aí que eu sei (...)”.

(17:30) Perguntado pelo Ministério Público se à época do fato a testemunha chegou a presenciar Fernando saindo pra arrumar o dinheiro pra entregar aos policiais. Respondeu: “não, ele só saiu de casa e falou que ia resolver o problema do caminhão”.

(19:00) Perguntado pelo Ministério Público se a assinatura contida na fl. 35/36 (oitiva na fase investigativa) é da testemunha. Respondeu: “é minha”.

(20:45) Após leitura do seguinte trecho do depoimento da testemunha na fase investigativa: “que é conhecido da pessoa de Fernando Borges, que o conhece desde que era moleque, que no dia 01º de março do corrente ano, o Fernando estava na residência do declarante, que viu quando Fernando recebeu ligação do motorista Wiles, que o motorista disse que o "Polaquinho" havia abordado ele, que esclarece que "Polaquinho" se trata da pessoa da Sd PM Pacheco, que o Fernando então saiu muito nervoso da casa do declarante, dizendo que não iria sozinho até os policiais militares que abordaram o seu caminhão, que ele saiu dizendo que levaria o vereador Sorriso com ele, que ficou sabendo que o "Polaquinho" ficou muito nervoso quando viu que o Fernando Borges tinha levado o vereador Sorriso no local da abordagem, que mais tarde o Fernando foi até a casa do declarante e disse que tinha pago o valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais) para o "Polaquinho" (Sd PM Pacheco) referente à liberação do caminhão, que tinha ficado mais R$ 500,00 (Quinhentos reais) para serem repassados no dia seguinte”, o Ministério Público indagou se essas informações são verdadeiras.
Respondeu: “Oh, ele foi no banco, tava sacando o dinheiro e ele filmou esse dinheiro, agora eu não vi ele entregando (...) que ele falou, falou. Mas eu não vi ele entregando dinheiro
”.

(22:45) Perguntado pelo Ministério Público se o motorista Wiles ligou para Fernando dizendo que os policiais haviam realizado sua abordagem.
Respondeu: “ligou (...) eu tava em casa (...) ele tava lá em casa
”.

(22:55) Perguntado pelo Ministério Público se a partir disso o Fernando saiu nervoso e chamou o vereador para acompanhar ele. Respondeu: “saiu, brabo. Eu não vi ele com o vereador não, mas disse que levou”.

(23:08) Perguntado pelo Ministério Público se depois o Fernando contou para a testemunha que teria pago aos policiais propina de R$ 1.000,00.
Respondeu: “é, ele falou (...) ele filmou que pegou um dinheiro (...) ele tava no banco sacando, filmou e falou que o dinheiro era pros povo lá
”.

(25:06) Perguntado pelo Ministério Público se o Fernando chegou a dizer que Pacheco havia pedido propina no valor de quatro mil reais. Respondeu: “ele falou”.

(25:15) Perguntado pelo Ministério Público se Fernando chegou a dizer que houve uma negociação e que desses R$ 4.000,00 inicialmente exigidos, o valor foi, ao final, fixado em R$ 1.500,00. Respondeu: “isso aí ele falou que tinha filmado tirando mil, só sacava mil no Banco do Brasil”.

(25:28) Perguntado pelo Ministério Público se a testemunha viu o vídeo em que Fernando saca o dinheiro no banco.
Respondeu: “o vídeo ele mostrou ele tirando o dinheiro (...) ele só falava que tinha que dar pros homem
”.

O então vereador da cidade, EDMAR MARQUES LEITE, mais conhecido como “Vereador Sorriso”, foi inquirido por meio de carta precatória encaminhada ao Juízo de São José do Rio Claro e, demonstrando nítido temor, afirmou que não se recordava dos fatos, mas confirmou que foi até o local com a vítima Fernando Borges e o acompanhou até a agência bancária para que fosse efetuado o saque do dinheiro.

Nesse sentido:

(04:39) Perguntado pelo Ministério Público se quando retornaram do local da abordagem, a vítima Fernando Borges parou no caixa eletrônico.
Respondeu: “parou
”.

(06:42) Após a leitura do seguinte trecho do depoimento da vítima: “(...) quando estavam vindo para a cidade de Nova Maringá, pararam numa esquina e presenciou o Sd PM Pacheco solicitando a importância de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para o Fernando Borges, que o Fernando negociou dizendo que era muito e depois de um tempo de conversa, ficou acertado o valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), que o declarante foi juntamente com o Fernando no Banco do Brasil e presenciou ele sacando uma quantia no caixa eletrônico, que depois o Fernando deixou o declarante em casa, que já era de noite e declarante foi dormir. que no outro dia, para a surpresa do declarante, o Sd PM Pacheco foi até a sua casa, que ele estava em trajes civis e no seu veículo particular (Fiat Uno), que o Sd PM Pacheco é muito esperto, que ele ficava dizendo palavras como: "Sabe como é né?" ficou falando muitas coisas, que só da presença do policial em sua casa, o declarante diz que já se sentiu intimidado, que o Sd PM Pacheco tinha um olhar intimidador, que as conversas dele eram intimidadoras, que depois ele foi embora, que foi uma situação muito ruim que viveu”,
o Ministério Público indagou se a testemunha se recordava de ter dito isso à época. Respondeu: “agora eu estou me recordando, das palavras sim (...) eu estava perto sim
”

(07:57) Perguntado pelo Ministério Público se o Fernando comentou o ocorrido com a testemunha. Respondeu:
“comentou (...) eu não quis me envolver muito nesse lado
”.

Como bem assinalou o Douto Promotor de Justiça: “a respeito do depoimento da testemunha de acusação Edmar, é preciso registrar que, à época dos fatos, ele e a vítima Fernando procuraram o Sub Ten PM Fábio Benedito Santiago da Silveira para narrarem a prática delitiva dos acusados, ocasião em que demonstravam estar amedrontados, pois temiam a postura agressiva do acusado Guilherme Júnior Pacheco, o qual os ameaçou imediatamente após os fatos”.

Prova disso é o Boletim de Ocorrência lavrado, logo após os fatos, (dia 06.03.2014), no qual a vítima Fernando e Edmar registraram as ameaças proferidas pelo acusado Guilherme Júnior Pacheco.

Aliás, cumpre anotar que os dois não se deslocaram que ao NPM, uma vez que os apelantes estavam de serviço, sendo necessário que o comandante se deslocasse até a casa do ofendido para ouvi-los
.

O que justifica o depoimento da testemunha EDMAR sem muitos detalhes dos fatos, nitidamente amedrontado, mas sempre ressaltando que não presenciou a entrega de dinheiro da vítima aos apelantes.

Todavia, como bem destacou o ilustre Promotor de Justiça, “a confirmação em juízo de que compareceu ao local da abordagem, na companhia da vítima Fernando Borges, e que, em seguida prosseguiram para a agência bancária para ser efetuado o saque de valores, é suficiente para corroborar os demais elementos de prova
”
.

O motorista do caminhão à época dos fatos, WILES APARECIDO MARTINS, ao ser ouvido na fase judicial, descreveu que:

(51:38) Perguntado pela Defesa se a testemunha entrou em contato com Fernando Borges. Respondeu: “sim, eu, quando estava vindo, eu tava com meu celular particular né, e aí eu comuniquei meu patrão que eles tavam vindo né, tavam junto comigo, com a viatura atrás. Meu patrão falou: ‘não, já to indo já, já tava indo atrás de você pra levar o documento da madeira e tudo’. Aí nos encontrou, e ali ele trouxe o documento da madeira”.

(56:20) Perguntado pelo Ministério Público se a testemunha confirma que foi abordado pelos acusados JOILSON e PACHECO.
Respondeu: “sim, sim, fui abordado pelos dois policiais”.

(56:35) Perguntado pelo Ministério Público se quando os policiais abordaram o caminhão chegaram a mencionar que o veículo estava apreendido.
Respondeu: “o ocorrido foi assim, que eu tava preso e que nós ia pra lá pra fazer averiguação do documento, eu tava sem habilitação, eu tava sem o documento, porque a gente no mato não sabe o que pode acontecer, perde um documento, depois dá uma trabalheira pra tirar. Aí nós fomos fazer averiguação pra ver certinho os documentos tudo certinho”.

(57:30) Perguntado pelo Ministério Público se os acusados chegaram a falar que a testemunha estava presa e o veículo estava apreendido. Respondeu: “sim”.

(57:36) Perguntado pelo Ministério Público para qual local os acusados mandaram a testemunha conduzir o veículo. Respondeu: “até no destacamento”.

(57:47) Perguntado pelo Ministério Público qual era a distância do local da abordagem até o destacamento. Respondeu: “eu creio que uns dezoito quilômetros eu acho”.

(58:07) Perguntado pelo Ministério Público se os acusados chegaram a pedir para a testemunha ligar para o patrão dele. Respondeu: “não, não pediu não”.

(58:30) Após leitura do seguinte trecho do seu depoimento na fase investigativa: “no momento da abordagem faltavam cerca de 15 (quinze) km para chegar na cidade de Nova Maringá, que mais na frente, quando faltavam uns 05 (cinco) km pra chegar, a viatura emparelhou com o caminhão e os policiais mandaram parar novamente, que parou e lhe foi determinado que ligasse para o seu patrão Fernando para que o mesmo viesse até o local onde se encontrava, que o declarante ligou para o Fernando, disse onde estava e que era para ele vir até o caminhão porque policiais militares queriam falar com ele”. Respondeu: “não, no ocorrido eu posso até ter falado isso aí, mas no ocorrido
foi que quando eles emparelhou comigo, eu parei o caminhão, o Fernando tava chegando, tinha mandado mensagem pra mim no telefone, aí a viatura encostou
”.

(59:22) Perguntado pelo Ministério Público se quando a testemunha chegou ao local, ela estava sozinha ou acompanhada.
Respondeu: “chegou ele acompanhado com um vereador, Sorriso”
.

(59:36) Perguntado pelo Ministério Público se Fernando teria se afastado para conversar com os acusados. Respondeu: “primeiro eles estavam abordando um ônibus da prefeitura (...) pra fazer uma vistoria. Aí eles ‘ficou’ conversando lá dentro, depois saíram pra fora. Eles ‘ficou’ vendo as documentação, as coisas. Eu fiquei à frente do caminhão, eu, o Joilson. E ficou os três conversando, olhou a documentação e me liberou eu”.

(1:00:12) Perguntado pelo Ministério Público se quando eles conversaram a testemunha estava mais afastada e não ouviu a conversa. Respondeu: “tava afastado, tava afastado (...) não, não ouvi não”.

(1:00:57) Perguntado pelo Ministério Público se Fernando chegou a comentar que nesse dia os policiais teriam exigido dinheiro. Respondeu: “não, comigo assim não comentou nada não. Teve um ocorrido, mas aí eu não sei te dizer não”.

(1:02:34) Após leitura do seguinte trecho do depoimento da testemunha na fase investigativa: “(...) que o Fernando disse dias depois para o declarante que tinha entregue a quantia de R$ 1.000,00 (Mil Reais) para o Sd PM Pacheco em decorrência dele ter liberado o caminhão na data de 01/03/14”.
Respondeu: “é, ele comentou alguma coisa”
.

(1:02:34) Após nova leitura do mesmo trecho do depoimento, o Ministério Público indagou se Fernando comentou com a testemunha tal fato.
Respondeu: “é, ele falou mesmo que tinha, mas eu não sei se ele deu mesmo o dinheiro
” (negrito e grifo nosso).

De igual modo ocorreram os interrogatórios dos acusados Sd PM Guilherme Júnior Pacheco e Sd PM Joilson da Silva Miranda, os quais negaram os fatos que lhes foram imputados, insistindo na fantasiosa versão de que tudo não passaria de uma grande invenção e perseguição do Sub Ten PM Fábio Benedito Santiago da Silveira
.

Cumpre registrar que não merece guarida a versão sustentada pelas testemunhas de defesa e pelos acusados, sobretudo porque a denúncia não partiu da pessoa do Comandante do NPM de Nova Maringá, mas sim da pessoa da vítima Fernando Borges
.

Inclusive, a própria vítima Fernando Borges compareceu em Juízo e afirmou ter sido ele quem procurou o Comandante do NPM de Nova Maringá/MT para narrar os fatos
.

Não bastasse, fato é que não se tem nenhum elemento de prova nestes autos que permita a conclusão de que o Sub Ten PM Fábio Benedito Santiago da Silveira teria constrangido seis pessoas (fl. 28, fl. 30, fl. 33, fl. 34, fl. 40 e fl. 42-PDF), a confirmarem fatos que não teriam ocorrido, apenas e tão somente para prejudicar os acusados.

É importante salientar que a vítima e as testemunhas foram inquiridas na fase investigativa pelo Cap PM Cristyano Cássio Gonçalves de Vasconcelos, encarregado do caderno investigativo que culminou na presente ação penal, e como testemunha dos depoimentos, figurava o 2º Sgt PM João Amarildo Arquaz.

Isso significa dizer que, vislumbrar como possível a versão apresentada pelos acusados e testemunhas de defesa, é dizer que todos esses policiais militares (Cap PM Crystiano, 2º SGT PM João e o Sub Ten PM Fábio) teriam agido em conluio com outras 6 (seis) pessoas para inventarem a prática de um crime gravíssimo, apenas e tão somente para prejudicar os denunciados
.

Com efeito, nota-se que a versão apresentada pelos acusados e testemunhas de defesa não passa de uma tentativa insensata de negar os fatos gravíssimos que são objeto de apuração na presente ação, versão esta que não se mostra razoável e crível diante de todo o arcabouço probatório
.

Assim, da análise dos elementos de informação, restou comprovado que os acusados abordaram o caminhão conduzido pelo motorista Wiles, constataram que ele estava sem os documentos de porte obrigatório e deram-lhe voz de prisão, determinando que ele conduzisse o veículo até o Núcleo da Polícia Militar.

O motorista Wiles, arrolado como testemunha de defesa, confirmou tais fatos em Juízo:

(56:20) Perguntado pelo Ministério Público se a testemunha confirma que foi abordado pelos acusados JOILSON e PACHECO.
Respondeu: “sim, sim, fui abordado pelos dois policiais”
.

(56:35) Perguntado pelo Ministério Público se quando os policiais abordaram o caminhão chegaram a mencionar que o veículo estava apreendido.
Respondeu: “o ocorrido foi assim, que eu tava preso e que nós ia pra lá pra fazer averiguação do documento, eu tava sem habilitação, eu tava sem o documento, porque a gente no mato não sabe o que pode acontecer, perde um documento, depois dá uma trabalheira pra tirar. Aí nós fomos fazer averiguação pra ver certinho os documentos tudo certinho
”.

(57:30) Perguntado pelo Ministério Público se os acusados chegaram a falar que a testemunha estava presa e o veículo estava apreendido.
Respondeu: “sim
”. (negrito e grifo nosso).

A vítima Fernando Borges era o proprietário da serraria para a qual o motorista estava trabalhando e estava na residência da testemunha Joel quando recebeu a ligação do motorista Wiles, ocasião em que tomou ciência da abordagem e imediatamente deslocou-se até o local onde estava o caminhão e os acusados.

Tais fatos foram confirmados em Juízo pela testemunha Joel. Se não, vejamos:

(17:07) Perguntado pelo Ministério Público o que a testemunha ficou sabendo. Respondeu: “no dia que deu rolo no caminhão dele,
ele tava em casa né, o Fernando. Aí daí ele saiu e falou: ‘vou resolver um problema com meu caminhão aí’ e saiu e foi. Só isso aí que eu sei (...)”.

(17:30) Perguntado pelo Ministério Público se na época a testemunha chegou a presenciar Fernando saindo pra arrumar o dinheiro pra entregar para os policiais.
Respondeu: “não, ele só saiu de casa e falou que ia resolver o problema do caminhão”.
(negrito e grifo nosso).

A partir disso, a vítima Fernando, na companhia do vereado Edmar, deslocou-se até onde o motorista estava e ao chegar ao local conversou de forma reservada com o acusado Guilherme Junior Pacheco.

O motorista Wiles, que estava presente nesse exato momento, confirmou que Fernando chegou com Edmar ao local, e em seguida os dois conversaram a sós com o acusado Guilherme, enquanto o acusado Joilson ficou com Wiles. Nesse sentido:

(59:22) Perguntado pelo Ministério Público se quando Fernando chega no local, ele estava sozinho ou acompanhado.
Respondeu: “chegou ele acompanhado com um vereador, Sorriso”.

(59:36) Perguntado pelo Ministério Público se quando o Fernando chegou no local eles teriam se afastado para conversar a sós com os acusados. Respondeu: “primeiro eles estavam abordando um ônibus da prefeitura (...) pra fazer uma vistoria.
Aí eles ‘ficou’ conversando lá dentro, depois saíram pra fora
. Eles ‘ficou’ vendo a documentação, as coisas. Eu fiquei à frente do caminhão, eu, o Joilson.
E ficou os três conversando, olhou a documentação e me liberou eu”
. (negrito e grifo nosso).

É importante destacar que o motorista Wiles afirmou em juízo que no momento da abordagem estava sem os documentos do caminhão e da madeira, bem como estava sem a sua Carteira Nacional de Habilitação/CNH.

Paralelamente a isso, a vítima Fernando não hesitou em negar que a documentação do caminhão estava irregular, veja-se:

(04:14) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima se recorda dos fatos. Respondeu: “eu me recordo sim (...) o que eu me lembro era que eu tava num sábado à tarde (...) e o motorista que puxava pra gente ligou que tava PM parada, abordando os caminhões né.
Aí pediram documento, averiguaram a situação, os documentos do caminhão não estavam tudo certo e pediram pra mim ir até lá (...)
”.

Conforme pontuado pelo nobre representante Ministerial,

“está refutada a alegação dos acusados de que liberaram o caminhão porque lhes foram apresentados os documentos do caminhão e a nota fiscal da madeira, pois não bastasse a própria vítima Fernando afirmar que o caminhão estava sem os documentos, o próprio motorista afirmou

E continua
:
Fato é que o motorista, ao qual havia sido dada voz de prisão, bem como o caminhão e as madeiras que haviam sido apreendidos, só foram liberados em decorrência do pagamento de valores aos acusados, que, após negociação com a vítima, dela exigiram vantagem indevida no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A respeito, veja o que a própria vítima FERNANDO relatou
:

(04:14) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima se recorda dos fatos. Respondeu: “eu me recordo sim (...)
eles pediram uma propina pra mim (...) Eles pediram, não lembro o valor corretamente, mas eles pediram
. A gente entrou numa conversa, discussão, meio calorosa, e enfim aconteceu isso daí. Eles pegaram e liberaram o caminhão mais tarde e ficou por isso”.

(05:40) Perguntado pelo Ministério Público se o pedido de propina foi feito para o motorista ou diretamente para a vítima.
Respondeu: “foi feito pra mim”
.

(05:50) Perguntado pelo Ministério Público como foi feito o pedido de propina.
Respondeu: “eu não lembro certamente as palavras tomadas (...) mas eu lembro que foi dito ‘vamos acertar de algum outro jeito’
(...)”.

Como bem concluiu o Douto Promotor de Justiça
,
“é possível afirmar que os acusados Guilherme Júnior Pacheco e Joilson da Silva Miranda exigiram vantagem indevida consistente no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) da vítima Fernando Borges, e então procederam com a liberação do caminhão”.

E mais:

Após, o motorista Wiles seguiu viagem para descarregar a madeira na serraria, enquanto a vítima Fernando e o vereador Edmar deslocaram-se até o caixa eletrônico do Banco do Brasil de Nova Maringá/MT para efetuarem o saque de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na fase investigativa, foi colacionado o extrato bancário da conta corrente da esposa da vítima, evidenciando que, na data dos fatos (1º de março de 2014), às 21h39min, foi efetuado saque no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – fl. 71-PDF.

Como dito alhures, o vereador EDMAR confirmou em juízo que foi até a agência bancária com a vítima FERNANDO:

(04:39) Perguntado pelo Ministério Público se quando eles retornaram do local da abordagem, a vítima Fernando Borges parou no caixa eletrônico. Respondeu: “parou”.

Ainda o nobre representante Ministerial muito bem lembra que,

embora várias testemunhas afirmem ter tomado conhecimento do crime perpetrado pelos acusados, ganha relevância o depoimento da testemunha Joel das Graças Medina que, em juízo, afirmou que viu o vídeo da vítima Fernando Borges sacando o dinheiro e dizendo que o dinheiro era “pros homem”
,
in verbis
:

(23:08) Perguntado pelo Ministério Público se depois o Fernando contou para a testemunha que teria pago essa propina de R$ 1.000,00.
Respondeu: “(...) ele filmou que pegou um dinheiro (...) ele tava no banco sacando, filmou e falou que o dinheiro era pros povo lá, mas eu não vi ele entregando”.

(25:15) Perguntado pelo Ministério Público se o Fernando chegou a dizer que houve uma negociação e que desses R$ 4.000,00 o valor caiu para R$ 1.500,00.
Respondeu: “isso aí ele falou que tinha filmado tirando mil, só sacava mil no Banco do Brasil”.

(25:28) Perguntado pelo Ministério Público se a testemunha viu o vídeo do Fernando sacando o dinheiro no banco.
Respondeu: “o vídeo ele mostrou ele tirando o dinheiro (...) ele só falava que tinha que dar pros homem”
.

A vítima ainda descreve em Juízo que já estando com o dinheiro em mãos, após realizar o saque na agência bancária, os apelantes foram buscar o montante em sua residência, in verbis
:

(09:15) Perguntado pelo Ministério Público se a vítima chegou a entregar o valor de R$ 1.000,00 para os acusados, após ele terem comparecido à sua residência por volta das 23h no mesmo dia dos fatos.
Respondeu: “exatamente (...) passei”
.

(09:40) Perguntado pelo Ministério Público se os policiais militares que compareçam à sua residência eram os mesmos que realizaram a abordagem do caminhão, ou seja, se eram os policiais Guilherme Junior Pacheco e Joilson da Silva Miranda.
Respondeu: “exatamente”.

(10:33) Perguntado pelo Ministério Público se procedia a alegação de que a vítima, após entregar a quantia de R$ 1.000,00, informou que o valor de R$ 500,00 restante seria pago no outro dia, o que não aconteceu pois a vítima, sua esposa Letícia e o vereador Edmar procuraram o Sargento Fábio, que era o Comandante na época.
Respondeu: “procede
(...)”.

Se não bastasse, a testemunha LETÍCIA DA SILVA, embora ouvida somente na DEPOL, esclareceu que os apelantes foram até a sua residência buscar o dinheiro:

“(...) que o Fernando disse tudo o que tinha acontecido, das ameaças e da extorsão, que ele estava muito nervoso, que a declarante ficou cuidando de seu filho de 01 ano e 07 meses na área da casa enquanto o Fernando saiu na rua para entregar R$ 1.000,00 (Mil reais) para o Sd PM Pacheco”.

Convém destacar que, conforme anotado pelo Douto Promotor de Justiça,

a consumação do crime e o exaurimento com a efetiva entrega do dinheiro, o acusado Guilherme Júnior Pacheco ainda não se deu por satisfeito, pois nos dias seguintes aos dos fatos buscou constranger cada uma das testemunhas, abordando-as na cidade de Nova Maringá/MT e ameaçando-as caso comentassem alguma coisa sobre o ocorrido.

E o ilustre representante do Parquet continua:

Tanto é verdade que, no dia 06/03/2014 (cinco dias após os fatos), a vítima Fernando Borges e a testemunha Edmar, vulgo “Sorriso”, registraram boletim de ocorrência para narrar que estavam sendo ameaçadas e coagidas pelo acusado Guilherme Júnior Pacheco pelo fato de terem relatado os fatos criminosos praticados por ele e por Joilson da Silva Miranda (fl. 23-PDF).

Como já dito, o crime de concussão se configura pela exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, de vantagem indevida, por parte do funcionário público, na espécie, militares do Estado.

A respeito do tema, leciona Enio Luiz Rossetto:

“A concussão é um crime formal, de consumação antecipada, que dispensa a produção de resultado naturalístico. Assim, o seu momento consumativo se dá quando é feita a exigência, mesmo que não se obtenha a vantagem indevida. A obtenção da vantagem, a entrega do numerário exigido, por ex., é exaurimento do crime (concussão exaurida). O exaurimento pode ser levado em conta na fixação da pena-base como circunstância judicial desfavorável (art. 69 do CPM).”

(ROSSETTO. Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª Ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.)

Nesse mesmo sentido leciona Jorge César de Assis, in Comentários ao Código Penal Militar, 6ª ed. (ano 2007), 2ª reimpr. Curitiba: Juruá, 2009, pg. 668:

“A concussão é crime essencialmente formal e consuma-se com o simples fato da exigência da vantagem indevida, pouco importando se esta vem a ser devolvida ao particular posteriormente. Da mesma forma, não admite tentativa”.

Sobressai a importância de consignar que, a palavra da vítima nesse tipo de crime tem especial valor probatório, sobretudo no caso em tela, em que foi corroborada com os demais elementos de prova, consoante entendimento da jurisprudência.

[...]

Na hipótese dos autos, conforme bem assentado pelo nobre representante Ministerial, a vítima Fernando Borges cedeu à exigência de vantagem indevida dos acusados, ante o fundado temor de represália consistente na prisão do motorista Wiles, e na apreensão do caminhão e de toda a carga de madeireira, pois, conforme a narrativa do motorista Wiles em juízo, os acusados lhe deram voz de prisão e determinaram que conduzisse o caminhão até o NPM de Nova Maringá/MT. [...] (Id. 188856698 - pág. 1-26)

No contexto, fica claro que as provas amealhadas foram analisadas com profundidade e forneceram certeza quanto a responsabilidade dos réus no ocorrido.

Na verdade, nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo com o resultado do julgamento.

Contudo, olvidam-se que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacifica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Assim, inexistindo os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024